Tribunal: TJSP
Processo: 1504871-82.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 3o, I, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a desclassificação para o delito de roubo simples em concurso com lesão corporal culposa. Pede-se, ainda, o afastamento da agravante referente à idade da vítima, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso para

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, § 3o, I, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a desclassificação para o delito de roubo simples em concurso com lesão corporal culposa. Pede-se, ainda, o afastamento da agravante referente à idade da vítima, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso para cumprimento da pena
Autoria e materialidade comprovadas – Vítima que reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, narrando de forma firme e coerente como se deu a subtração. Acusado que abordou a vítima idosa e exigiu a entrega das chaves de seu veículo. Logo após, tentou sair com o carro, ocasião em que a ofendida segurou o volante, suplicando que o réu lhe deixasse pegar sua bolsa. Acusado que arrancou com o veículo, arrastando a vítima pelo asfalto, o que gerou lesões corporais de natureza grave na ofendida (fratura de duas costelas). Réu que confessou a subtração, negando, porém, o dolo nas lesões corporais sofridas pela vítima – Escusa do réu que não tem respaldo no conjunto probatório. Provas francamente incriminadoras- Manutenção da condenação que é de rigor.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência e a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal – Acusado que tinha ciência da idade da vítima, tanto que a descreveu como 'senhora idosa', sendo inviável o afastamento da circunstância mencionada. Incabível, outrossim, o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o réu apresentou confissão parcial, buscando se beneficiar com a possibilidade de desclassificação do delito. Na derradeira etapa, sem alterações.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Recurso Defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504871-82.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBENS DE
OLIVEIRA GREGÓRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
2
Voto no 10.510
Apelação no 1504871-82.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo 27a Vara Criminal
Apelante: Rubens de Oliveira Gregório (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória
pelo art. 157, § 3o, I, do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a desclassificação para o delito de
roubo simples em concurso com lesão corporal culposa. Pede-se,
ainda, o afastamento da agravante referente à idade da vítima, a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como a
fixação de regime prisional menos gravoso para cumprimento da
pena
Autoria e materialidade comprovadas Vítima que reconheceu o
réu sem sombra de dúvidas, narrando de forma firme e coerente
como se deu a subtração. Acusado que abordou a vítima idosa e
exigiu a entrega das chaves de seu veículo. Logo após, tentou sair
com o carro, ocasião em que a ofendida segurou o volante,
suplicando que o réu lhe deixasse pegar sua bolsa. Acusado que
arrancou com o veículo, arrastando a vítima pelo asfalto, o que
gerou lesões corporais de natureza grave na ofendida (fratura de
duas costelas). Réu que confessou a subtração, negando, porém, o
dolo nas lesões corporais sofridas pela vítima Escusa do réu que
não tem respaldo no conjunto probatório. Provas francamente
incriminadoras- Manutenção da condenação que é de rigor.
Dosimetria Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase,
presente a circunstância agravante da reincidência e a agravante do
art. 61, II, “h”, do Código Penal Acusado que tinha ciência da
idade da vítima, tanto que a descreveu como 'senhora idosa', sendo
inviável o afastamento da circunstância mencionada. Incabível,
outrossim, o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez
que o réu apresentou confissão parcial, buscando se beneficiar
com a possibilidade de desclassificação do delito. Na derradeira
etapa, sem alterações.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o
mais adequado.
Recurso Defensivo improvido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 132/138, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Fabíola Oliveira Silva, ora adotado, acrescento que Rubens de
Oliveira Gregório foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime
1 Fls. 139: Sentença publicada em 31.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
3
inicial fechado, mais o pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.
157, § 3o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Vedado o recurso em
liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, recorreu o réu. Requer a desclassificação
para o delito de roubo simples em concurso com lesão corporal culposa. Pede, ainda, o
afastamento da agravante referente à idade da vítima, a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso para cumprimento da
pena (fls. 160/169)
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 175/181, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo Defensivo (fls. 189/199).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia
13 de fevereiro de 2019, por volta de 11h55min, na Rua Aristides Malheiros, altura do no
48, Parque São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, RUBENS DE
OLIVEIRA GREGÓRIO3, qualificado à fls. 16/17, subtraiu para si, mediante grave
ameaça e violência real, o veículo Chevrolet Spin, cor branca, 2018/2019, placas EWH
0353, além de compras de supermercado avaliadas em R$400,00 (quatrocentos reais) e
uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e do veículo, cartões de débito e
2 Trânsito em julgado em 11.06.2019 (fls. 148).
3 Metalúrgico, nascido em 13/08/1992, RG 49.143.190/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
4
crédito, telefone celular Samsung J5 Prime, e a quantia de R$850,00 (oitocentos e
cinquenta reais), bens de propriedade de Neide Maria Molina Lima, pessoa maior de
sessenta anos (nascida em 12.04.1953), sendo que, da violência empregada, restaram na
vítima Neide Maria.
Segundo foi apurado, na data dos fatos o indiciado avistou a
vítima, que estava parada junto ao seu automóvel, na via pública, e resolveu subtrair o
veículo.
O indiciado, então, atravessou a rua e se aproximou da
vítima, tentando se apoderar das chaves do carro, sendo que, diante da resistência da
ofendida, o ora denunciado falou, de forma ameaçadora, “eu só quero a chave do carro”.
Com medo, a vítima entregou as chaves do veículo e o
indiciado entrou no carro e tentou dar a partida no automóvel. Nesse momento a ofendida
abriu a porta do carro para tentar reaver sua bolsa, que estava no interior do automóvel,
e segurou no volante, ao mesmo tempo em que pedia para o ora denunciado deixar a
bolsa.
O indiciado, nesse momento, arrancou com o veículo,
arrastando a vítima, que caiu no chão, pelo asfalto e, em virtude disso, a ofendida veio a
quebrar duas costelas, além de sofrer outros ferimentos, que serão melhor descritos no
laudo de exame de corpo de delito a ser posteriormente juntado. Após se livrar da
ofendida, o indiciado se evadiu com o veículo, no qual estavam a bolsa da vítima, e
compras de supermercado que ela acabara de fazer.
A vítima pediu ajuda a familiares, e foi socorrida ao Hospital
Cândido Portinari na ocasião. No dia do roubo a vítima e seu filho comunicaram o crime
à Polícia Militar, mas não chegaram a realizar Boletim de Ocorrência, haja vista que a
ofendida estava lesionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
5
No dia seguinte ao roubo, por volta de 19:30 horas, o filho
da vítima foi informado pela empresa de rastreamento Ituran que o veículo havia sido
encontrado na Rua Ambar, no 238, Jardim Mutinga, em Osasco, e para lá se dirigiu,
fazendo contato com policiais militares que lá se encontravam, que o orientaram a
registrar a ocorrência em uma delegacia, o que foi feito. Na ocasião o veículo estava sem
as rodas e pneus, e a bolsa da vítima, contendo bens e valores, e as compras de
supermercado, não foram recuperadas.
Após a elaboração do Boletim de Ocorrência, policiais civis
estiveram no local dos fatos e, através das imagens de câmeras de segurança da área onde
se deu o roubo (fls. 45/57), identificaram o indiciado como o autor do crime. Com isso, foi
decretada a prisão temporária do indiciado, e a vítima esteve em delegacia e pessoalmente
reconheceu, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, o ora denunciado
como o autor do delito (fls. 17).
O indiciado, ao ser interrogado, admitiu a prática delitiva,
alegando que devia dinheiro a um agiota, e estava sofrendo ameaças deste, pelo que
pretendia usar o veículo roubado para quitar sua dívida (...)”.
A exordial acusatória foi recebida em 12.03.2019 (fls. 92).
A materialidade restou comprovada pelos Boletins de
Ocorrência (fls. 12/19), Fotografias do roubo (fls. 49/61), Laudo pericial (fls.118/121)4,
tudo em consonância com o restante da prova amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
A vítima reconheceu o réu na fase inquisitiva (fls. 21).
Na data de 18/02/2019, foi decretada a prisão temporária do
4 Vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, em virtude da incapacidade para as atividades habituais
por mais de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
6
réu (fls. 42/44).
Preso temporariamente, aos 18/02/2019, Rubens declarou
que, no ano de 2012, recebeu o valor de R$10.000,00 em empréstimo realizado com agiota,
o qual conhecia como “Mike”. Comprometeu-se a pagar R$5.000,00 de juros sobre esse
valor, mas teve dificuldades financeiras e não conseguiu honrar com o compromisso.
Passou a sofrer cobranças por parte de funcionários do agiota. Em 2014, o interrogando foi
preso por roubo de veículo, permanecendo preso até 2017. Durante esse período, os
funcionários de Mike foram à sua residência e ameaçaram seus familiares de morte, caso a
dívida não fosse paga. No início do mês de fevereiro, os funcionários do agiota
compareceram novamente em sua residência e cobraram o pagamento da dívida, ao passo
que o interrogando disse que não tinha condições de fazê-lo. Então, um dos funcionários
disse que o interrogando deveria conseguir um veículo para pagamento da dívida, sendo
que este poderia ser roubado. No dia 12 de fevereiro, o interrogando estava a pé, sozinho,
transitando pela Rua Aristides Malheiros, quando avistou uma senhora de idade, próxima a
um veículo Chevrolet Spin, de cor branca. Percebendo que não havia ninguém no interior
do veículo, resolveu subtrai-lo para levar aos funcionários do agiota. Rapidamente,
aproximou-se do veículo e tomou as chaves das mãos daquela senhora. Não utilizou
nenhuma arma, somente ordenou que lhe entregasse as chaves, o que foi feito. Ao adentrar
ao veículo, aquela mulher abriu a porta do carro e o agarrou pela camisa, tentando puxá-lo
para fora. Disse a ela que ela iria se machucar, mas ela não largou suas vestes. O
interrogando acelerou o veículo, não sabendo o que aconteceu com aquela mulher. Seguiu
em direção à Rodovia Anhanguera e manteve contato telefônico com o funcionário do
agiota Mike, o qual encontrou no bairro Jardim Mutinga e levou o veículo como
pagamento pela dívida. Não sabe o nome completo de Mike e não tem mais o número de
telefone do funcionário dele. Depois do ocorrido, viu pelas redes sociais o vídeo do roubo
do veículo, onde viu nitidamente a sua imagem (fls. 22/23).
Em juízo, a ofendida Neide afirmou que tinha ido ao
supermercado e parou na porta da casa de sua genitora para deixar algumas coisas para ela.
Saiu da casa de sua genitora e abriu a porta de seu carro. Viu que o réu estava do outro lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
7
da rua, mas não imaginou que ele ia roubá-la; ele estava bem vestido. Quando se virou para
despedir-se de sua genitora, o réu pulou em cima de sua pessoa [da depoente], exigindo a
entrega da chave do carro. Ele tomou a chave do carro e entrou no veículo. Dentro do
carro, estava sua bolsa com dinheiro e documentos e as compras do mercado. Ficou
desesperada e abriu a porta do carro e segurou no volante, pedindo que ele lhe desse sua
bolsa. O réu arrancou com o carro e a arrastou junto. A depoente caiu no asfalto e se
machucou. Estava com escoriações em todo o lado direito do corpo; também fraturou
duas costelas. Acionaram o rastreador e o carro foi localizado; as 04 rodas e estepe haviam
sido tirados. Tudo havia sido retirado do carro. Teve prejuízo de R$7.000,00 com o carro.
Vizinhos forneceram as imagens das câmeras de segurança, bem como publicaram na
internet. Reconhece as fotos de fls. 51/69 como sendo do momento dos fatos.
Insta consignar que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que
na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a ofendida
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações.
Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
8
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima tem é
o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que ela queira incriminar inocentes, deixando o verdadeiro criminoso impune.
A testemunha Thiago Gaudencio Molina, filho da vítima,
afirmou que registrou a ocorrência. Um vizinho forneceu as imagens dos fatos. Forneceram
aos policiais os dados do rastreador do veículo. Soube que os policiais fizeram uma
“tocaia” para a pessoa que cometeu o assalto, encontrando, na residência dele, as roupas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
9
óculos utilizados no momento do roubo. O carro foi encontrado no dia em que ocorreu o
roubo.
O Policial Civil Vanderley Rodrigues Liberado afirmou que
foram a um Café que existe no local dos fatos, onde obtiveram imagens do roubo. Através
do álbum de fotografias da Polícia, identificaram o réu. Fizeram buscas com as
características do réu e chegaram até ele. Ele já trabalhou em um desmanche na região de
Osasco. Quando detido, o réu confessou os fatos.
O Policial Civil Cesar Augusto Trassatte relatou que
identificaram o réu através de filmagens do assalto, juntamente com arquivos de fotografia.
O acusado confessou a prática dos fatos, tendo apresentado os óculos e par de tênis usados
na prática dos fatos.
O Policial Civil Silvio Roberto Aparecido Lucas confirmou
os fatos narrados por seus colegas.
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
10
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Interrogado em juízo, o réu Rubens afirmou que já foi
condenado por um 'assalto'. É metalúrgico e ganha de R$ 800,00 a R$ 2.000,00. A
acusação é verdadeira. Estava passando por dificuldades financeiras. Viu a vítima com
outra senhora no portão e decidiu abordá-la. Estava tão nervoso que não conseguia dar a
partida com o carro. A ofendida abriu a porta e o segurou, falando algo que não entendeu.
O interrogando estava muito nervoso e conseguiu sair com o carro. O carro disparou; é
automático. Não teve a intenção de machucar ninguém; em sua casa também há uma
senhora, a sua avó. Foi preso em sua residência. Tudo ocorreu muito rápido; não deu tempo
de parar o carro. Depois que o carro arrancou, viu que ela estava caída ao chão. Não se
recorda se trocou a marcha do carro. Tem dificuldades em dirigir o carro automático. Ficou
mudando o câmbio do carro para tentar fazê-lo funcionar. Assim que o carro arrancou, a
vítima já caiu ao chão.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvida que o réu praticou o crime narrado nos autos, o que afasta
a possibilidade de absolvição ou de desclassificação.
O acusado confirmou a subtração, embora tenha negado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
11
dolo de lesionar a vítima através da violência empregada em sua conduta.
Inverossímil, porém, a escusa do acusado.
Conforme mencionado, a ofendida foi firme e coerente,
relatando que, após o réu tomar as chaves do veículo, esta abriu a porta do carro e tentou
segurar o volante, suplicando que o réu lhe entregasse sua bolsa. Asseverou que o réu
arrancou com o veículo e a arrastou, motivo pelo qual teve muitas escoriações e fraturou
duas costelas, lesões estas de natureza grave, conforme descrito pelo laudo pericial de fls.
118/121.
Destarte, é certo que o acusado arrancou com o veículo com o
fim de assegurar a posse do bem e, consequentemente, o sucesso da empreitada criminosa,
uma vez que conseguiu se evadir do local dos fatos com a res furtivae.
Neste ponto, destaco os argumentos lançados na r. sentença:
“É de se afastar, todavia, a tese da defesa a pretender a
desclassificação. Isto porque, no caso dos autos, o acusado exerceu a grave ameaça
tomando para si a chave do automóvel. A vítima, a seu turno, solicitou a devolução da
bolsa, instante em que colocou a mão no volante e passou a ser arrastada pelo acusado,
que colocou o veículo em movimento.
Anoto que não se pode acolher a pretensa excludente trazida
pelo réu sobre não saber bem dirigir veículo automático, visto que se dispôs a subtrair tal
automóvel, sem antes observar.
Não se pode neste caso fazer a cisão que a defesa pretende.
Isto porque, seria caso de incidência do parágrafo 1o do artigo 157, do Código Penal, já
que no caso não se pode reconhecer culpa, cuidando-se de conduta evidentemente dolosa,
pois se encontra completamente no desdobramento da intenção inicial, ainda em
andamento.
E considerando a natureza das lesões sofridas pela vítima
(de natureza grave), incide ao caso em tela o parágrafo terceiro, subsumindo-se a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
12
do réu a este tipo penal, estando automaticamente afastadas: i) a incidência do parágrafo
primeiro do mencionado artigo, dada a gravidade das lesões, e a ii) desclassificação
pleiteada pela defesa, dada a intenção do acusado evidenciada pela sua conduta de sair
do local, livrando-se da vítima, ainda que lhe causando lesão grave, e apossando-se do
bem, que foi encontrado dias depois, já depreciado”.
Assim, em que pesem os esforços da combativa Defesa, vê-se
que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que Rubens praticou o crime de
roubo consumado, narrado na inicial. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais
que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Com efeito, o roubo se consumou no momento em que foi
invertida a posse dos bens subtraídos, não sendo necessária a posse mansa e pacífica
destes.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA.
PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprova a
presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente
nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a
consumação do crime de roubo, basta a verificação de que,
cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a
posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida,
pela perseguição imediata 3. Habeas corpus denegado (STF.
HC 98162/SP. 1a Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em
06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a
posse mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito
restou integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
13
tentativa, em qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante
inclina-se no sentido de considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito
previsto no artigo 157, do Código Penal com a mera inversão da posse da res furtiva,
independentemente de não ter o agente usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO.
POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE.
INVERSÃO DA POSSE DA RES. RECURSO NÃO
PROVIDO. Consoante iterativa orientação jurisprudencial, o
delito de roubo consuma-se mediante a perda de
disponibilidade da res, não constituindo óbice à
tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”5.
Bem comprovada, outrossim, a lesão grave sofrida pela
vítima por meio do laudo pericial de fls. 118/121, de forma que os fatos se amoldam
perfeitamente ao art. 157, §3o, I, do Código Penal.
Portanto, comprovada a autoria e a materialidade delitivas,
passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 07 anos de reclusão, e 10
dias-multa, no mínimo legal.
Na fase intermediária, presente a circunstância agravante da
reincidência6 e a circunstância agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal, a pena do
acusado foi majorada de 1/3, resultando em 09 anos e 04 meses e 13 dias-multa, o que não
comporta reparos, sobretudo em se tratando de reincidência específica.
Inviável o afastamento da agravante relativa à idade da vítima
5 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal,
destaquei).
6 Processo 0020655-54.2014.8.26.0405. (Art. 157, §2o, II, do CP). Trânsito em julgado: 15/03/2017 (fls.
123/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
14
(maior de 60 anos), circunstância esta, aliás, de fácil constatação pelo réu, tanto que
possivelmente decidiu roubá-la por ela se apresentar em condição de maior
vulnerabilidade.
Ademais, o acusado descreveu a vítima, na fase inquisitiva,
como sendo uma “senhora de idade” (fls. 22/23), sendo certo que, em juízo, também fez
menção à vítima como sendo uma senhora, comparando-a, inclusive, com a sua avó.
Ainda na segunda fase, a r. sentença afastou a circunstância
atenuante da confissão espontânea “pois esta não foi integral, tendo o réu pretendido a
desclassificação, não tendo confessado a prática do tipo penal referido na denúncia”.
A confissão parcial não é suficiente para se reconhecer tal
atenuante, isto porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea
tem que ser plena para valer como tal.
É o que ensina DAMÁSIO DE JESUS7:
A simples confissão da prática de um crime não atenua a
pena. Assim, quando o indiciado ou acusado confessa a
autoria do crime à autoridade policial ou judiciária, não
incide a atenuação pela mera conduta objetiva. O que
importa é o 'motivo' da confissão, como, por exemplo, o
arrependimento sincero, demonstrando merecer pena menor,
com fundamento na lealdade processual.
No caso dos autos, o réu tentou se beneficiar com a versão de
que não sabia manusear o veículo e de que não tinha a intenção de arrancar com o carro
enquanto a vítima o segurava. Assim, não era mesmo devido o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea.
Na terceira fase, não há alterações.
7 Código Penal Anotado, 19a ed., Saraiva, págs. 245-6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
15
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o regime inicial
fechado é o único compatível com o crime de roubo, justamente pela gravidade concreta
existente.
Além da gravidade concreta do delito, o quantum da pena
imposta e a reincidência do acusado impedem a fixação de regime mais brando.
No tocante ao disposto no art. 387, §2o do Código de
Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para
fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação,
eis que inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C.
Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Em virtude do que reza o art. 44, do Código Penal inaplicável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que ausentes os
requisitos legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504871-82.2019.8.26.0050 -Voto no 10.510
16
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora